Tribunal: STF
Processo: MS 21353
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-03
Data de publicação: 1992-04-03

Ementa:
Mandado  de  Segurança.  Competência  do   STF.   Ordem   de
precedencia entre magistrados de Tribunal Regional do Trabalho.
         - Ocorrencia, no  caso,  de  interesse  direto  de  mais  da
metade do Tribunal no julgamento do mandado de segurança.
         - Interesse esse que e direto de juizes como  tais,  e  como
diz respeito a ordem de precedencia no Tribunal não e mero  interesse
subjetivo  de  manutenção  de  voto  em  sessão  administrativa   sem
repercussão em sua condição de magistrado.
         -  Não-aplicação,  no  caso,  do  dispositivo  do  Regimento
Interno que estabelece  os  critérios  de  desempate  em  matéria  de
antiguidade dos Juizes na Corte.